Tribunal: TJSP
Processo: 2004490-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora sobre combustível, produto final da cadeia de produção da executada – Adequação – Ordem prevista no art. 835 que pode ser alterada de acordo com as circunstâncias do caso concreto - Circunstâncias, na hipótese, que indicam a impossibilidade de que ela seja realizada de outro modo – Ausência, ademais, de demonstração pela parte quanto a outros meios menos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora sobre combustível, produto final da cadeia de produção da executada – Adequação – Ordem prevista no art. 835 que pode ser alterada de acordo com as circunstâncias do caso concreto - Circunstâncias, na hipótese, que indicam a impossibilidade de que ela seja realizada de outro modo – Ausência, ademais, de demonstração pela parte quanto a outros meios menos onerosos para a satisfação do crédito - Menor onerosidade da execução que não se sobrepõe à necessidade de tutela jurisdicional adequada e efetiva ao exequente - Decisão mantida – Recurso não provido.